Tribunal: TJMT
Processo: 0019289-22.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019289-22.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILDETE RIBEIRO LIMA - CPF: 580.165.975-72 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO POST MORTEM – POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA NA ATIVA POR CONVOCAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCEDER PROMOÇÃO
–

LEI COMPLEMENTAR Nº 279/2007

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O policial militar da reserva remunerada que for convocado para compor a guarda patrimonial, terá os mesmos direitos e deveres conferidos aos militares da ativa, exceto para efeito de promoção, conforme preconiza o art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 279/07, o qual alterou o art.118, §1º da Lei Complementar nº 231/05, ante à expressa vedação legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gildete Ribeiro Lima
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Ordinária n. 19289-22.2014.8.11.0041, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos da exordial, por entender que há vedação legal para o reconhecimento de promoção à policial militar da reserva remunerada na ativa por convocação.

A Apelante, em suas razões de recurso, assevera que a promoção
post mortem
é uma garantia exclusiva dos policiais militares, conforme estabelece em lei específica, fazendo jus o reconhecimento do pedido na presente ação.

Aduz que policial militar da reserva remunerada, quando convocado, possui os mesmos direitos e deveres do militar ativo, e, portanto, faz jus à promoção.

Assim, busca o provimento do presente recurso de apelação para reformar integralmente o ato sentencial e julgar procedente a pretensão inicial, reconhecendo o direito à promoção
post mortem
.

De outro giro, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 4290450, apresentando a preliminar de inadmissibilidade recursal diante de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, por fim, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial nos autos. (Id. 4860964)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020